Tribunal: CARF
Processo: 10640.001935/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001935/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.345 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS RUFATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. STF. POSSIBILIDADE.
De acordo com o STF é possível a obtenção de dados bancários de contribuinte
pela Receita sem a necessidade de decisão judicial, não caracterizando referida
obtenção como infração ao sigilo bancário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CIÊNCIA DE CONTRIBUINTE SOBRE
FISCALIZAÇÃO DE EVENTUAL INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DE MAIS CONTRIBUINTES NA INFRAÇÃO. PERDA
DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS
CONTRIBUINTES ENVOLVIDOS.
De acordo com o parágrafo único do art. 138 do CTN, a notificação de um dos
fiscalizados tem como efeito que todos os que venham a ser fiscalizados pela
mesma infração percam o direito à denúncia espontânea sobre ela.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF. ART. 26-A
DO DEC. 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não tem competência para efetuar o controle de constitucionalidade,
nos termos do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF.
LANÇAMENTO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES E PAGAMENTOS ANTERIORES. CÔMPUTO PARA A
DETERMINAÇÃO DOS VALORES A SEREM LANÇADOS.
Os valores recolhidos antes da lavratura do Auto de Infração devem ser
levados em conta para o cômputo dos valores a serem lançados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a
determinar, na forma da Súmula CARF n° 76, que os valores recolhidos pela Contribuinte antes
da lavratura dos autos de infração sejam levados em conta e apropriados no momento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001935/2010-10
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

execução do Acórdão, devendo a unidade de origem observar se a recorrente já não utilizou tais
montantes em pedidos de restituição, compensação ou quaisquer outros meios.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.643-1.658 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão da DRJ/JFA (fls. 1.625-1.634), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Impugnação (fls. 337-353 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a manter o
crédito tributário.

I.
Autos de Infração (AIs) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.626-1.628.

Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica no valor total de R$ 396.508,85, PIS/Pasep no valor total de R$ 78.986,57,
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido no valor total de R$ 232.703,94 e Cofins no
valor total de R$ 364.555,36, em função de receitas operacionais movimentadas em contas
bancárias em nomes de terceiros e suprimento de numerário efetuado por sócio, sem origem
comprovada, conforme Relatório Fiscal de fls. 67/93;
A empresa foi excluída do Simples Federal por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/JFA no 045/2010 e do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/JFA no 049/2010;
A empresa apresenta impugnação (fls. 337/353) na qual alega, em síntese, que:
1) “preliminarmente pleiteamos a nulidade do presente auto de infração”, tendo
em vista que “a empresa impugnante, antes de ser intimada , auditou sua escrita contábil e ,
encontrando algumas diferenças , tratou de fazer uso do que disposto no artigo 138 do CTN
, retificando suas declarações de rendimento e efetuando os pagamentos complementares de
imediato. Desta forma , o presente auto de infração resta esvaído de nulidades , haja vista
que mencionado dispositivo beneficia o contribuinte no sentido de evitar que o mesmo seja
sancionado ,haja vista que o mesmo , espontaneamente , denunciou erros e omissões
encontrados , tratando de regularizar a situação”;
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

2) “em relação á omissão de receitas decorrentes do empréstimo de sócios, mais
uma vez o fisco errou terrivelmente. Isto por que, alem de entregarmos as planilhas
demonstrativas inclusive com o n° dos lançamentos efetuados no diário relativo aos valores
movimentados na referida conta, também tivemos o cuidado de demonstrar a origem dos
recursos dos sócios. devidamente contabilizados no livro diário.
Deste feito, considerando que demonstramos os recibos de empréstimo , bem
como os recibos de distribuição de lucros recebidos da empresa, efetivamente lançados no
livro diário ,nas datas específicas dos respectivos lançamentos, não cabe a o fisco utilizar da
hipótese de presunção prevista no RIR, haja vista que esta somente permite ao fisco
considerar como receita omitida os valores emprestados pelos sócios cuja origem não possa
ser comprovada.
Ora , a contabilidade demonstra claramente que os sócios haviam recibido
distribuição de lucros e que tinham disponibilidade financeira quando dos respectivos
empréstimos. A contabilidade demonstra também que os referidos empréstimos foram
pagos em quase sua totalidade, tudo efetivamente lançado de acordo com a legislação
pertinente e com os princípios contábeis geralmente aceitos”;
3) “o fisco , ao determinar o referido valor considerado omisso não efetuou os
seguintes procedimentos:
a-não considerou as entradas de valores provenientes de notas fiscais
efetivamente emitidas e informadas não somente na planilha, como nos livros fiscais
estaduais, na contabilidade e , inclusive , na declaração de imposto de renda original, haja
vista que os valores detectados pela empresa não entraram nesta conta corrente.
b-Embora devidamente informado na planilha , não foi excluído da mesma os
valores decorrentes dos cheques depositados e devolvidos duas vezes. Cumpre salientar que
a empresa recebia de seus clientes com cheques, na maioria das vezes, de terceiros. Então ,
dava baixa nos clientes, conforme escrituração contábil quando do recebimento destes
cheques e efetuava o deposito no banco. Quando estes cheques eram devolvidos, ao invés
da empresa voltar novamente com o cheque devolvido para o cliente inadimplente, foi
criado pela contabilidade uma conta em que todos estes cheques eram lançados, Tais
cheques referiamse a clientes que pagaram e tiveram o cheque devolvido por duas vezes.
Após o recebimento destes clientes, quando isto acontecia , a empresa dava baixa nos
referidos cheques, devolvidos a tais clientes, e depositava os valores recebidos ora em
dinheiro , ora em cheque na conta corrente. Desta forma , ao tributar estes valores mais uma
vez a fiscalização fere o principio do "no bis in idem". “Isto por que os cheques recebidos ,
conforme pode ser observado nos lançamentos contábeis decorrem de notas fiscais
devidamente lançadas cujo imposto foi previamente pago”;
4) “varios valores depositados nas contas , conforme o próprio fisco pode
averiguar , tratamse de receitas decorrentes das outras empresas da família. Desta forma
também as receitas das outras empresas deveriam ser excluídas do levantamento fiscal, haja
vista que tais receitas já estão sendo tributadas na empresa cedente”;
5) “expedir ato declaratório de exclusão e, neste, garantir defesa, é o mesmo que
consubstanciá-la ineficiente para os fins legais, afrontando o § 3o, do artigo 15, da Lei
9.317/96 c/c o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/99. Não fosse o bastante, os ADE's ora
combatidos consignam, ainda, que os efeitos da exclusão devem ser retroagidos à data do
ano calendário de 2006. Trata-se de uma ilegalidade que merece ser reparada”;
6) “desta forma são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
manifesto de inconformidade:
a)A empresa teve cerceado seu direito de defesa na medida em que não lhe foi
oferecido quaisquer documentos que lhe informassem que auferiu receita superior ao
legalmente estabelecido para estar incursa no SIMPLES, de forma que os únicos elementos
de que dispõe para realizar o presente manifesto de inconformidade ratificam sua posição
de que não houve excesso de receita sendo portanto descabido o que alegado nos atos
declaratórios ora combatidos;
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

b)A Impugnante não pode ser excluída do Simples, haja vista não estar incursa
em nenhuma das situações excludentes elencadas pela legislação pertinente.
c)A impugnante solicita que sejam anulados e /ou retificados os ADE's ora
combatidos.considerando todo o explanado no presente manifesto de inconformidade.
d) A impugnante pretende provar o alegado por meio de provas documentais ,
testemunhais ou periciais solicitando .portanto , neste ato, estas possibilidades.
e) a impugnante solicita a inteira desconsideração do auto de infração em
epigrafe sendo anulados , portanto, quaisquer sanções civis .criminais ou pecuniárias,
moratórias, juros , correções , complemento de impostos, dentre outros.
f) A impugnante requer que seja desconsiderado o arbitramento do lucro , haja
vista que possuía o livro diário devidamente escriturado com todas as informações
necessária à apuração do lucro, caso, de fato, houvesse omitido quaisquer valores. Ademais
quem escolhe a tributação que melhor lhe cabe é o próprio contribuinte não cabendo ao
fisco tal escolha, haja vista que a empresa tinha os documentos necessários para que sua
receita fosse apurada.Ademais era impossível ter efetuado o pagamento da primeira quota
do imposto como lucro presumido ,por exemplo , haja vista que a empresa era optante pelo
simples e somente ficou sabendo do valor da suposta receita omitida quando do
recebimento pela procuradora do auto de infração ora combatido, tendo completamente
ferido seus direitos de ampla defesa e contraditório
g) Requer ainda a juntada de documentos e complementos desta petição, vez que
, em virtude de motivos de força maior, não teve prazo razoável para juntar os documentos
pertinentes que justificassem todo o explanado neste documento
h)solicita que seja realizada pericia contábil a fim de verificar que não houve
omissão de receitas no que diz respeito á conta das pessoas físicas supracitadas ,
constatando através da referida perícia que toda a movimentação financeira foi
efetivamente,1 lançada alem de averiguar a questão dos depósitos dos cheques devolvidos ,
notas iscais de exercícios anteriores, bem como todos os outros itens passíveis de fazer com
que tal imputação completamente injusta seja desconsiderada.
i) Nomeia , desde já , como assistente técnico do perito , a Sra Adriana de Fátima
Moreira , bacharel em ciências contábeis , CRCMG 56.680”;
7) “que seja desconsiderada quaisquer majorações de multa vez que não
configurada pela fiscalização o intuito de dolo ou fraude praticado pela empresa”;

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFICIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, independentemente de intimação dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Efetivada a exclusão do Simples, a empresa deve optar por outra forma de apuração do
IRPJ. Se não o fizer, é lícito à autoridade fiscal fazer o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

Comprovado que a empresa usou contas bancárias de interpostas pessoas, para
recebimento de receitas que não transitaram pela sua contabilidade e nem foram
oferecidas à tributação, esses valores serão considerados como omissão de receita.
O suprimento de numerário efetuado por sócio, caracteriza omissão de receita por
presunção legal do tipo juris tantum. Cabe, portanto, ao contribuinte apresentar a prova
da origem e da efetiva entrega dos valores.
MULTA QUALIFICADA.
A infração à legislação tributária praticada com evidente intuito de fraude impõe a
aplicação de multa de ofício qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em síntese, os julgadores entenderam que não cabe ao órgão administrativo
julgador apreciar “matéria do ponto de vista constitucional”, não sendo assim, analisadas as
alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas contidas na legislação tributária.
Manifestaram-se ainda que as alegações relativas à exclusão do Simples e ao ano-base 2005
seriam
analisadas
nos
processos
no
10640.00999/201095
e
10640.001936/201056
respectivamente, possuindo a decisão os autos de infração dos anos-base de 2006 e 2007, como
objeto. Preliminarmente, o órgão de primeira instância decidiu que não mais haveria
espontaneidade por parte da Contribuinte na entrega de informações nem nos pagamentos
efetuados, uma vez que o procedimento fiscal teria se iniciado antes de qualquer ato que pudesse
elidir a sua responsabilidade da Impugnante, com a fiscalização de pessoas físicas, cujos atos
infracionais teriam relação a Impugnante. No mérito, a DRJ considerou não formulado o pedido
de perícia, uma vez que não foram apresentados os quesitos desejados. Decidiu ainda que o
arbitramento do lucro se deu de maneira adequada, pois intimada a Contribuinte para indicar a
forma que o lucro deveria ser apurado, esta se negou a informar e também não apresentou
documentação contábil, mesmo que notificada para tanto. Não haveria ainda valores duplicados
ou não compensados na planilha para o cômputo das receitas não declaradas, portanto, não o que
se alterar em relação aos autos de infração. O mesmo se aplica aos alegados empréstimos. Em
suma, todas as receitas que ficaram à “margem da contabilidade e da declaração original do
Simples apresentada” pela Contribuinte foram levadas em consideração. A presunção de omissão
de receitas é proveniente da lei e a sua supressão demanda comprovação documental que
demonstre sua origem. Quanto à majoração da multa, houve demonstração de sua justificativa,
devendo ser mantido o percentual de 150%.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) teria havido quebra de sigilo bancário,
sem ordem judicial, o que tornariam as provas ilícitas; Mérito, b) não haveria motivo para a
Contribuinte ser excluída do Simples Nacional, primeiro porque teria apresentado toda a
documentação, depois, porque a análise da Receita não teria sido feita de maneira adequada. Tal
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

exclusão incorre, portanto, em ofensa ao devido processo legal, bem como ao contraditório e à
ampla defesa; c) a contabilidade da Recorrente prova que não deveria ter sido excluída por
excesso de receita. Pelo fato da contabilidade ter todos os lançamentos constantes nos extratos
bancários, e eles comprovarem que a Contribuinte não deveria ter sido excluída, então cabe ao
fisco comprovar que a contabilidade não possuía todos os lançamentos alegados. Isto pode ser
confirmado pela análise dos Autos de Infração. Assim, teria a Requerente apresentado toda a
documentação que justificaria seus atos; d) antes de receber qualquer comunicação do fisco, teria
feito a denúncia espontânea. A fiscalização em relação às pessoas físicas não possui relação com
a Recorrente. Inclusive, a fiscalização ocorre em períodos distintos, os agentes fiscais seriam
outros e também os números não seriam os mesmos, enfim, seriam procedimentos fiscais
independentes. O início do procedimento fiscal das pessoas físicas teria se dado em 24/03/2008,
sendo encerrada em setembro de 2008, sendo a Recorrente citada em novembro de 2009, em
outro procedimento. Quaisquer atos anteriores à citação da Requerente devem ser reconhecidos
como denúncia espontânea; e) teria havido presunção não comprovada pelo fisco, sendo que não
houve demonstração de enriquecimento do contribuinte, o que demonstra não ter ocorrido
omissão de renda; e) Multas teriam caráter confiscatório, pois o STJ teria adotado a posição que
estabelece o parâmetro de 20% uma multa não confiscatória; f) Reafirma tudo o que foi alegado
na Impugnação. Tendo em vista o exposto requereu a nulidade do auto de infração, pois ele foi
fundamentado por provas ilícitas, assim caracterizadas por terem sido obtidas com a quebra de
sigilo bancário, sem ordem judicial. Requereu ainda que seja reconhecida a denúncia espontânea;
que seja mantida no Simples; que os autos de infração sejam anulados; que sejam
desconsideradas quaisquer majorações de multa, pois não foi configurado qualquer dolo ou
fraude; que sejam considerados quaisquer valores pagos, que tenham sido efetuados
anteriormente; que se reafirme tudo o que foi afirmado na Impugnação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Despacho
7. Vindo os Autos ao CARF, foi ele encaminhado à Primeira Seção de
Julgamento, distribuído para a 2a Turma Ordinária (TO). Em análise aos Autos, a Relatora e
também Presidente da referida Turma à época lavrou despacho, por meio do qual determinou o
sobrestamento do julgamento em virtude do art. 62-A do Anexo II, do RICARF, e do § único do
art. 1o da Portaria CARF no 1, de 03.01.2012. Em síntese, o judiciário não havia se pronunciado
sobre a obtenção de informações bancárias por parte do fisco, sem a autorização judicial,
situação esta que ocorreu no presente processo.
8. Resolvida a questão no judiciário, retornam os autos para julgamento.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.641 – 18/07/2011), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.643 – 16/08/2011), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V.
STF, decisão sobre o sigilo bancário e provas ilícitas
12. Sobre a questão que motivou a emissão de Despacho para sobrestar o
julgamento do presente Recurso, o RE 601314, com Repercussão Geral, foi julgado pelo STF. A
decisão aponta que é possível a requisição direta de informações das instituições financeiras por
parte do fisco, sem a necessidade de decisão judicial. Transcreve-se abaixo a decisão:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).

13. Tendo em vista que a decisão e seus fundamentos, os quais têm, inclusive,
fundamentado outras decisões do STF, entende-se que motivo para sobrestamento do julgamento
do Recurso foi superado, podendo a análise prosseguir nos termos previsto pela legislação
aplicável.
14. Um dos argumentos da Recorrente foi que as provas obtidas seriam ilícitas,
uma vez que teriam sido obtidas por meio de quebra de sigilo bancário, sem a devida autorização
judicial. Com a decisão do STF acima referenciada, deve ser afastada tal argumentação, sendo,
portanto, lícita a obtenção de informações bancárias por parte do fisco.

MÉRITO
VI. Exclusão do Simples
15. A Requerente alegou que não haveria motivos para ser excluída do Simples.
16. Ao se analisar os autos, constata-se que estes não têm como objeto a exclusão
da Recorrente do Simples, mas tão somente os Autos de Infração, é verdade, emitidos em virtude
da exclusão dela do Regime Simplificado. Por mais que haja relação entre as situações, é
necessário fazer a distinção entre ambas, pois são discussões e fundamentações diferentes,
inclusive, processos diferentes. Tal fato pode ser constatado na decisão da DRJ, a qual consigna
à fl. 1.629 o seguinte:

17. Não somente pela documentação constante nestes autos, mas também pela
decisão da DRJ não deve a exclusão da Contribuinte do Simples ser abordada, mas tão somente
os Autos de Infração de 2006 e 2007. É para se constatar ainda que não foram apresentados
argumentos pela Recorrente que possam infirmar tal definição.

VII. Inversão do ônus da prova e AIs
18. De acordo com a Recorrente caberia “ao fisco a comprovação de que o
contribuinte no caso em tela não teve incluído em sua contabilidade os valores discutidos, o que
não ocorreu, como pode ser visto no auto de infração”. Ainda segundo a contribuinte, os AIs
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

teriam sido lavrados com base em presunções não comprovadas pelo fisco, o que teria como
efeito a inversão do ônus da prova, cabendo, portanto, à autoridade a comprovação de tudo que
alegou. Afirmou ainda que não houve demonstração de enriquecimento do contribuinte, com
base nos valores circulantes em sua conta.
19. Inicialmente é para se anotar que as alegações da Recorrente foram genéricas,
se limitando a afirmar que teria comprovado contabilmente que não tenha cometido infrações,
inclusive, porque a autoridade fiscal não teria demonstrado que ela cometeu tais infrações. Ou
seja, não há indicação específica de falha do agente, mas, segundo a Contribuinte, ele não teria
provado, consequentemente, justificado a lavratura dos AIs, em nada.
20. Não se vislumbra fundamento nos argumentos da Recorrente. Isto porque, tão
logo se constatou que havia pessoas jurídicas que utilizavam as contas bancárias das pessoas
físicas fiscalizadas para movimentações financeiras, e tais comprovações na forma de dados
foram recebidas pelo fisco, a autoridade fiscal formulou e apresentou relatório pormenorizado
com todos os valores movimentados, bem como a origem deles. Abaixo se colaciona um
pequeno recorte de um destes relatórios, que podem ser encontrados às fls. 948/1090, 1203/1398,
1408/1417 e 1491/1619.

21. Desta forma, não houve a alegada presunção, pelo contrário, houve
demonstração dos valores que foram omitidos pelo contribuinte, não devendo tal argumento ser
acolhido.
22. Quanto à necessidade de demonstração de enriquecimento da Contribuinte,
não dispõe a legislação que tal demonstração se constitui como requisito para a caracterização da
infração. Assim, havendo comprovação de que houve movimentação bancária, e tal
movimentação tinha relação com a Interessada, então se tem a omissão de receitas.

VIII. Denúncia espontânea
23. Na visão da Contribuinte, pelo fato de ter retificado suas declarações e
efetuado pagamentos antes de ser notificada a apresentar documentos sobre a omissão de
receitas, mesmo depois de procedimento fiscalizatório ter sido iniciado em relação a pessoas
físicas, titulares das contas nas quais os recursos associados à Recorrente teriam sido
movimentados, teria ela consumado a denúncia espontânea.
24. Sobre a denúncia espontânea deve o art. 138, parágrafo único do CTN ser
analisado. Transcrevem-se os textos do artigo a seguir.

Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

25. O parágrafo único do art. 138 do CTN prevê que não se considera espontânea
qualquer procedimento ou medida fiscalizatória relacionada com a infração. É de se entender que
tais procedimentos ou medidas não podem ser apenas “internos”, pois, se assim o fosse, o
instituto da denúncia espontânea seria praticamente inutilizável, uma vez que o sentido
interpretativo mais amplo de “qualquer procedimento administrativo” poderia levar à conclusão
de que qualquer ato administrativo se enquadraria no caso. Desta forma, o procedimento
administrativo ou medida fiscalizatória tem de ser “externo”, com a ciência ou participação do
contribuinte, o que se dá normalmente com a notificação deste em atos fiscalizatórios.
26. Outra questão a ser suscitada é que a espontaneidade da denúncia é
desconsiderada após o início de qualquer procedimento ou medida que tenham relação com a
infração. Em suma, depois de iniciado qualquer procedimento ou medida de fiscalização que
tenham relação com a infração, então os envolvidos com a infração não podem aproveitar a
denúncia espontânea, mesmo que a ciência ou participação do contribuinte não seja feita
diretamente ao denunciante, mas a alguém que possua nexo com a infração. Ou seja, a ciência a
um dos contribuintes ligado à infração aproveita aos demais, quanto à esta.
27. Tendo isto em vista, havendo demonstração nos autos de que a Recorrente se
liga de alguma forma com a infração objeto de fiscalização das pessoas físicas Elcimar De
Araújo Egydio, CPF n°. 998.070.846-87 e Áurea Luiza Lopes de Freitas Jorge, CPF n°.
038.143.986-02, então a ciência de tais atos administrativos a estas pessoas afastaria o benefício
da denúncia espontânea à Contribuinte, uma vez que a Requerente retificou as declarações e
efetuou pagamentos depois da notificação das referidas pessoas físicas, conforme se constata,
inclusive, na decisão da DRJ (fls. 1.629/1.630).
28. Da análise do Relatório fiscal, constata-se que a autoridade administrativa
indica diversos elementos probatórios que apontam a existência de vínculo da Recorrente com a
infração fiscalizada. Abaixo são colacionados alguns, sendo o primeiro de fl. 67.

29. Outro à fl. 71.
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

30. Mais à fl. 72.

31. Mais um, à fl. 73.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

32. À fl. 74.

33. Deve ser ainda recordado que o agente fiscal elaborou planilhas com os
valores movimentados nas contas das pessoas físicas, sendo que muitos deles fazem referência à
Requerente, como pode ser visto às fls. 948/1090, 1203/1398, 1408/1417 e 1491/1619,
anteriormente citadas nesta decisão.
34. Com a constatação de vinculação da Recorrente com a infração apurada,
reconhece-se a impossibilidade da utilização do benefício da denúncia espontânea, pois já havia
sido feita a notificação, ainda que a pessoa física em momento anterior, nos termos do parágrafo
único do art. 138 do CTN.

IX. Multa de caráter confiscatório
35. Sobre a análise do caráter confiscatório da multa, esta teria que adentrar no
controle de constitucionalidade, o que é vedado pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72 e pela Súmula
n° 2 do CARF, não sendo permitido, portanto, a este Conselho procedê-la.

X. Reafirmação do alegado na impugnação e majoração de multa
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

36. A Recorrente, em uma frase, alega que reafirma seus argumentos da
Impugnação. Nos requerimentos, pede que seja desconsiderada qualquer majoração da multa.
37. A reafirmação de argumentos impugnatórios, portanto, constantes na
impugnação, pode ser feita, mas de forma a apontar na decisão da DRJ quais seriam os
equívocos ou ausência de fundamentos para reconhecimento dos referidos argumentos. Isto
porque a análise do recurso voluntário tem como finalidade a análise da decisão de primeiro
grau. A indicação clara de fundamentos que infirmem a decisão de primeiro grau se constitui
condição essencial, no âmbito processual, para que os recursos sejam aceitos. Neste sentido
decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art.
932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice
da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de
inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda
reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver
argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo,
não se desobrigou. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não provido [...]
(AgInt no AREsp 1656479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt na PET no AREsp 1653356/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe 17/08/2020)

38. O CARF também já se manifestou neste sentido:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2000
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado. [...] (Acórdão
n° 3002-001.005)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE REPRODUZ LITERALMENTE A
IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos
da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais
deva ser modificada autoriza a adoção, como razões de decidir, dos
fundamentos da decisão recorrida, por expressa previsão do regimento
interno do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida. [...] (Acórdão n° 1401-004.135)

39. Assim, a mera afirmação de que há reafirmação de tudo o que foi alegado na
impugnação demonstra que a Recorrente está convicta de suas alegações, mas carece de
fundamentos para que esta turma os reveja, uma vez que a DRJ já os analisou e não há
argumentos que demonstrem que a decisão deste órgão deveria ser reformada, quanto a tais
alegações.
40. O mesmo se aplica à majoração da multa. A contribuinte requereu a
desconsideração de qualquer majoração, mas não indicou o motivo que ensejaria referida
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

desconsideração. Como indicado, os argumentos da Impugnação, que eventualmente tratam da
multa, não devem ser analisados como se argumentos de recurso voluntário fossem.

XI. Aproveitamento de valores recolhidos anteriormente
41. A Recorrente requer que os valores que tenham sido recolhidos anteriormente
sejam considerados para o cômputo da cobrança que está sendo realizada, quer seja da
declaração anterior ou para a retificadora.
42. Quanto a esta questão, a DRJ entendeu que qualquer pagamento efetuado a
título de denúncia espontânea deveria ser desconsiderado como pagamento indevidos, podendo,
a critério da Contribuinte, ser objeto de restituição ou compensação. Colaciona-se a passagem do
Acórdão que trata sobre isto (fl. 1.630).

43. Como visto acima, não se considera que a Recorrente efetuou a denúncia
espontânea, portanto, não há de se levar em conta qualquer benefício que poderia advir deste
instituto. Contudo, o pagamento efetuado antes da lavratura do Auto de Infração deve,
independente de o contribuinte estar convicto de que está fazendo denúncia espontânea. Havendo
efetivo ingresso de recursos aos cofres públicos na qualidade de pagamento de tributos, estes
obrigatoriamente devem ser considerados para o cômputo da lavratura do Auto de Infração. O
CTN dispõe, inclusive, a ordem que tais pagamentos devem ser aceitos.
44. O mesmo se aplica aos valores recolhidos na sistemática dos Simples, os
quais devem ser levados em conta para a determinação dos valores a serem lançados. Tal
previsão é o que dispõe a Súmula CARF n° 76, cuja redação é a seguinte: Na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
45. Desta forma, devem ser levados em consideração todos os valores recolhidos
pela Contribuinte para a determinação dos valores a serem lançados.

XII. Conclusão
46. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a determinar, na forma da Súmula
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.345 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001935/2010-10

CARF n° 76, que os valores recolhidos pela Contribuinte antes da lavratura dos autos de infração
sejam levados em conta e apropriados no momento da execução do Acórdão, devendo a unidade
de origem, quando da execução do Acórdão, observar se a recorrente já não utilizou tais
montantes em pedidos de restituição, compensação ou quaisquer outros meios.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital